Tribunal: STF
Processo: AI 684579
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO 
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. 
1. 
   Incumbe à parte agravante indicar as peças a ser trasladadas e 
   também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja 
   deficiência responde, não se permitindo sua complementação após a
   subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
2. Agravo 
   regimental desprovido.